Tribunal: TJSP
Processo: 0030499-16.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0030499-16.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CACILDA LOPES DE OLIVEIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030499-16.2020.8.26.0050 -Voto no 19759
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0030499-16.2020.8.26.0050
AGRAVANTE : CACILDA LOPES DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19759
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
ANTECIPADA

COVID-19

SENTENCIADA
HIPERTENSA

INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO IMPROCEDÊNCIA DECISÃO LIMINAR
NO HC N.o 188.820/DF
STF
REQUISITOS
ESTABELECIDOS À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO
ANTECIPADA NÃO SATISFAÇÃO PELA AGRAVANTE
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
CACILDA LOPES DE OLIVEIRA SILVA, em face do Ministério Público, contra
a decisão de fls. 35/36, que indeferiu pedido de progressão antecipada ao regime
aberto na modalidade de prisão albergue domiciliar por conta da pandemia causada
pela COVID-19.
Razões às fls. 02/07. Sustenta ser integrante dos
"pacientes de risco" à COVID-19 e pugna, pois, pela transferência para prisão
albergue domiciliar.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. .
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
34.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
60/68, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030499-16.2020.8.26.0050 -Voto no 19759
3
O Exmo. Ministro Edson Fachin concedeu decisão
liminar nos autos do habeas corpus n.o 188.820/DF e determinou a progressão
antecipada da pena "aos condenados que estejam no regime semiaberto para o
regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes
requisitos":
i) estejam em presídios com ocupação acima da
capacidade física;
ii) comprovem, mediante documentação médica,
pertencer a um grupo de risco para a Covid-19
conforme contido no art. 2o, § 3o, da Portaria
Interministerial n.o 7, de 18 de março de 2020;
iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência
ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no
art. 5o-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ
(incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ);
iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o
requisito objetivo para a progressão do regime
semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP).
Não há a comprovação de que a agravante esteja em
presídio superlotado, cumpre pena por crime praticado com violência e faltam mais
de duzentos dias para a progressão ao regime aberto.
Não satisfeitos, pois, os requisitos dos itens "i", "iii" e
"iv".
Ademais, o Exmo. Ministro também considerou que a
"ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo",
a "adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio" e a
"existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional" são
circunstâncias que, cumulativamente demonstradas, impossibilitam a antecipada
progressão de regime, exatamente o caso dos autos, como fundamentou o Juízo de
origem.
Incabível, pois, o benefício postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030499-16.2020.8.26.0050 -Voto no 19759
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR